Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. VALOR DA CAUSA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. VIABILIDADE. SENTENÇA LÍQUIDA. LEI DISTRITAL No 7.293/23. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, em que, diante do atendimento dos requisitos do art. 104-B do CDC, foi traçado plano de pagamento compulsório.
2. O valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos contratos discutidos, conforme previsto no artigo 292, inciso II, do CPC.
3. A Lei no 14.181/21 busca reverter um cenário de excessivo endividamento da sociedade brasileira, que não decorre de mera irresponsabilidade individual do devedor em relação aos seus gastos. Em se tratando de fenômeno social, o superendividamento envolve uma cultura de concessão excessiva e irresponsável de crédito, além de problemas relacionados à educação financeira, razão por que a Lei prevê que, atendidos os requisitos do art. 104-B do CDC, o consumidor superendividado faz jus à repactuação das dívidas, independentemente da demonstração de falha na prestação dos serviços.
4. A alegação genérica de inviabilidade do cumprimento do plano de pagamento não é suficiente para desconstituir o plano compulsório, o qual observou expressamente o valor da parcela passível de pagamento pelo devedor, o prazo máximo de cinco anos, bem como o valor global da dívida com correção monetária, tal como exige a lei.
5. A fixação das prestações mensais em liquidação de sentença é incompatível com o rito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, uma vez que a aprovação do plano de pagamento, com a definição do valor das parcelas, é o próprio objeto da sentença de procedência da ação, de forma que se trata de sentença invariavelmente líquida.
6. Não é possível a aplicação da Lei Distrital no 7.293/23 aos contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade, considerando que o autor voluntariamente celebrou os contratos, bem como o fato de ser o demandante o maior beneficiário da repactuação.
8. Recursos desprovidos.